Tribunal: TJMT
Processo: 0001885-14.2015.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001885-14.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANTONIO ANDRE DA CRUZ - CPF: 018.523.438-00 (APELANTE), ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - CPF: 326.219.812-91 (ADVOGADO), NUANE CAROLINE RODRIGUES - CPF: 024.688.981-09 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO ARISTIDES CORREIA - CPF: 649.985.681-91 (VÍTIMA), Jairo Lopes Ramos (VÍTIMA), Antonio Carlos de Souza (ASSISTENTE), Valmir Rezende de Santana (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIO ARISTIDES CORREIA (VÍTIMA), JAIRO LOPES RAMOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE, PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE CIVIL OU PENAL
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRELIMINAR LEVANTADA PELA D. PGJ.
ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA
IN CONCRETO.
CRIMES DOS ARTIGOS 305 E 306 DO CTB. LAPSO TEMPORAL ALCANÇADO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA.

2. MERITO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE OMISSÃO DE SOCORRO. MORTE INSTANTANEA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AGENTE. INOCORRÊNCIA.
VEREDICTO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 13 TCCR/TJMT.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
LEVANTADA PELA D. PGJ
ACOLHIDA
E, NO MÉRITO, RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1. Segundo a regra do art. 119 do CP, em se tratando de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de
cada
um deles, isoladamente.

1.2.
A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP.

1.3.
Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre a decisão confirmatória da pronúncia e a sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade dos crimes descritos nos artigos 305 e 306 do CTB, por força da prescrição retroativa,
com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. VI, c/c art. 110, §1º e art. 119, todos do Código Penal, restando prejudicadas as análises das teses aventadas pela Defesa, quanto ao mérito nesse ponto.

2.
Não se revela divorciada da prova dos autos, a decisão dos jurados, que diante das provas que lhes são apresentadas, reconhece a incidência da causa de aumento da omissão de socorro (§2º, III, art. 302 CTB), uma vez, que recai sobre o apelante a obrigação de se esforçar para evitar o resultado mais gravoso, cabendo somente, aos socorristas/paramédicos, atestar o óbito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Antônio André da Cruz
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT
, em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri,
condenando-o
às penas de
6 anos
de
reclusão
pela autoria do crime de
Homicídio Simples
(art. 121
, caput,
c/c art. 18, inc. I, parte final, ambos do Código Penal);

à pena de
2 anos e 8 meses
de
detenção
pela prática do crime de

Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302, §1º, inc. III, CTB); à pena de
6 meses
de
detenção,
pela autoria do crime de
A
fastar-se o Condutor do Veículo do Local do Acidente, para fugir à responsabilidade Penal ou Civil
(
art. 305, do CTB) e, à pena de
6 meses
de
detenção,
pela autoria do crime de

Embriaguez ao Volante
(art. 306, todos do CTB).

Sequencialmente, o magistrado reconheceu na sentença condenatória, o
concurso material de crimes
(art. 69, do CP) e, ao final da dosimetria da pena chegou ao resultado de:
6 anos
de
reclusão
e
3 anos
e
8 meses de detenção
, ao pagamento de
10 dias-multa,
e
2 meses de proibição de dirigir veículo automotor,
sendo ambas as penas a serem cumpridas no regime
semiaberto
(ID 125600749
).

Em suas
razões
recursais,

o

apelante

almeja a
cassação
do veredicto
, sob o fundamento de que a decisão plenária teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
, devendo ser declarada
nula a condenação
relativa à
causa de aumento do § 1º, inc. II, do art. 302 do CTB
, bem como do crime previsto no art.
305 do CTB
(ID 125600754)

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 125600756).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer,
levantou preliminar
pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva dos crimes previstos nos artigos 305 e 306 do CTB
, e no mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, conforme o seguinte sumário que segue em livre transcrição (ID 126940698):

“Apelação criminal. Tribunal do júri. Condenação por crimes de trânsito e homicídios, culposo e doloso, na condução de veículo automotor. Irresignação da Defesa. Pretendida anulação do julgamento quanto ao reconhecimento da majorante da omissão de socorro em relação ao homicídio culposo na direção de veículo automotor. Inviabilidade. Decisão dos jurados que encontra amparo na prova acostada aos autos. Inexistência de decisão contrária à prova dos autos. Por outro lado, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes dos artigos 305 e 306 do CTB. Lapso temporal aperfeiçoado. Matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito. Extinção da punibilidade que se impõe.
Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, com reconhecimento de ofício da prescrição retroativa em relação aos crimes dos artigos 305 e 306 do CTB”.
(Destaquei).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27
de setembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022